Tribunal: TJMT
Processo: 1070131-31.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070131-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (RECORRENTE), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO A TITULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DIALETICIDADE RECURSAL
– REJEITADA – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA MODALIDADE PIX- PRATICADA SOB A CONDIÇÃO DE COAÇÃO ABSOLUTA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DESCONFIANDO DA TRANSAÇÃO ENTROU EM CONTATO COM O CÔNJUGE DA AUTORA RELATANDO TENTATIVA DE TRANSFERÊNCIA – TRANSAÇÃO EFETIVADA INOBSTANTE O RELATO DE SE TRATAR DE SEQUESTRO – FALHA DO BANCO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAL E MORAL COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Preliminar de dialeticidade não merece acolhimento, pois
as razões recursais abordam frontalmente os fundamentos da decisão objurgada.

Comprovada nos autos que a própria instituição financeira alertou acerca da fraude, relatando ainda que os valores seriam devolvidos, bastando encaminhar a documentação, revela-se a falha na prestação de serviços ao ser negada a restituição administrativamente.

Evidenciada a falha na prestação de serviços nasce o dever do Banco em indenizar a Autora em danos materiais e morais.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

O Banco Bradesco S.A interpôs recurso inominado (id.

171921034), contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

O recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença sob a fundamentação da incidência de excludente de responsabilidade nos termos do
art.
14, §3º, II DO CDC, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito causador de dano a ensejar responsabilização, não tendo inclusive a parte autora demonstrado tal fato.

Infere ainda que
não identificou falha no ambiente interno do banco, impossibilitando a tese de fraude nos canais digitais, pontua em razão disso,
pela inexistência do dever de indenizar a recorrida por danos morais e, subsidiariamente, postula pela redução do quantum indenizatório arbitrado na decisão de mérito.

A recorrida, Fernanda Monteiro da Silva Moreira, devidamente intimada apresentou contrarrazões (id.

171921037), postulando preliminarmente pela violação do princípio da dialeticidade e no mérito pela falha na prestação do serviço e ausência de excludente de responsabilidade, razão pela qual requer o improvimento do recurso com a manutenção integral da sentença exarada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça contestatória.

Ressai dos autos que Fernanda Monteiro da Silva ajuizou a ação indenizatória alegando em síntese que:

A Requerente Fernanda Monteiro da Silva Moreira foi vítima de sequestro relâmpago em 31/08/2022, fato esse amplamente divulgado pela mídia local conforme se pode aferir dos links e arquivos anexos4..

Durante o período que permaneceu sob a mira de armas, bem como ameaças verbais e físicas dos criminosos, foi coagida a realizar transferência bancária, via chave pix, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para uma conta bancária informada pelos sequestradores de titularidade da terceira Gislaine Rodrigues Pereira (comprovante de transferência anexo).

Referida transação foi realizada via celular por meio do aplicativo (APP Bradesco) vinculado à conta corrente conjunta nº 7754-2, agência nº 5426-7, que a Requerente (2ª titular) e seu marido Fernando Cruz Moreira (1º titular) possuem no Requerido Banco Bradesco S/A.

Por se tratar de uma operação fora dos padrões usais da Requerente, o próprio setor Antifraude do banco Requerido identificou a anomalia e, por medida de segurança adotada pela própria instituição financeira, suspendeu a concretização da transferência para análise mais detalhada do caso.

Foi então que o Sr. Vinícius, gerente assistente da conta bancária da Requerente, entrou em contato com o seu marido – 1º titular Fernando Cruz Moreira – a fim de confirmar a transação, conforme se verifica dos prints de conversa via aplicativo WhatsApp anexos (doc. 05).

Nessa ocasião, o marido da Requerente prontamente informou sobre o sequestro e que não autorizava a transferência, confirmando que se tratava de uma extorsão, momento em que foi informado que a transação seria bloqueada e que o departamento responsável adotaria as medidas administrativas necessárias.

Posteriormente, a Requerente foi orientada a materializar todos esses fatos por meio de contestação pelo aplicativo do banco, para que fosse então definitivamente cancelada a operação e aprovado o estorno do valor, que foi consumado pela Requerente e seu marido.

Oportuno registrar que, logo após o resgate da Autora pelo Polícia Militar, no dia seguinte, precisamente em 01/09/2022 (quinta-feira), lavrou-se o registro do boletim de ocorrência (doc. Anexo) relatando todos os fatos, documento esse entregue na agência do banco Requerido para atendimento ao procedimento necessário para estorno do valor referente à operação fraudulenta.

Aliás, na mesma oportunidade o banco Requerido solicitou também que fosse enviado o boletim de ocorrência e uma carta de próprio punho, detalhando como tudo aconteceu, inclusive informando os valores envolvidos, o que foi prontamente atendido pela Requerida, conforme consta do print das conversas via WhatsApp com o funcionário do banco Requerido.

(...)

Realizados todos os procedimentos determinados pelo Requerido, a partir da data de 05/09/2022, iniciou-se novamente o contato do esposo da Autora com o preposto Vinicius, posto que buscava informações sobre a restituição do valor e a liberação da conta.

A despeito do cumprimento de todas as exigências feitas pelo Banco Requerido, o aplicativo subitamente alterou as informações iniciais para “Não foi possível processar a solicitação de devolução”, quando então iniciou uma saga para verificação do resultado da contestação.

Após inúmeros dias cobrando uma posição via conversas de WhatsApp, no dia 26/09/2022 a Requerente recebeu uma ligação do Requerido afirmando que a operação do pix foi concretizada e que o reembolso havia sido indeferido, embora ainda constasse no aplicativo a aprovação da devolução.

Irresignado com a postura do Requerido, o esposo da Autora questionou expressamente a motivação de se concretizar uma operação recusada pelos titulares da conta e recebeu, tanto via conversa WhatsApp, quanto via e-mail a informação de que o reembolso está indeferido.

(...)

Portanto, não há alternativa senão a busca do Poder Judiciário para ressarcir a Requerente dos prejuízos materiais e morais sofridos pela falha na prestação de serviço do banco Requerido

O Magistrado de primeira instância proferiu sentença com os seguintes fundamentos:

“[...]

Identifica-se que a parte reclamada pretende se afastar sua responsabilidade argumentando a excludente de culpa exclusiva de terceiros.

Ressalta-se que, a culpa exclusiva de terceiro só é capaz de eliminar a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço se for uma situação de fortuito externo, se o caso for de fortuito interno persiste a obrigação de indenizar.

A ocorrência de sequestro cumulada a realização da transferência via PIX decorreu de falha na prestação de serviços,
uma vez que houve comunicação imediata dos fatos
.

Com efeito, foi realizado a transferência de um alto valor aliado ao fato de que conforme narrado na exordial, o gerente da reclamada entra em contato com o marido da reclamante e
imediatamente é informado acerca dos fatos, bem como relata que “já está bloqueada a chave segurança e contatei o departamento para cancelar Fernando
” (id. 105690435), portanto, é evidente que ocorreu a falha na segurança de verificação da fraude, além de fazer parte do próprio risco do empreendimento.

Ademais, a própria tela do app demonstra que o reembolso consta como “aprovado aguardando devolução”, posteriormente, é negado sem motivação aparente (id. 105690437).

O Enunciado da Súmula 479 STJ assim dispõe: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Portanto, em casos como esses, é legítima a reparação civil, visto que o dever de reparar resulta da frustração da legítima expectativa de segurança do consumidor.

Diante do exposto, é evidente a falha na prestação do serviço, portanto, cabível a reparação pelos danos materiais, porquanto a responsabilidade da requerida é de ordem objetiva e dispensa a aferição de culpa ou dolo.

[...]

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados e o faço para:

a)
CONDENAR
a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b)
CONDENAR
a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
”

Após verificar a prova encartada no feito chego
a conclusão que a sentença nele proferida bem aplicou o direito ao caso concreto
, pois embora o recorrente fundamente pela excludente de responsabilidade, fica demonstrado nos autos que a transação ilícita fora noticiada à instituição tempestivamente.

Aliás, o próprio banco entrou em contato com o marido da Recorrida relatando que havia ocorrido uma tentativa de pix externo, vejamos:

Conforme se observa, de antemão a instituição financeira já estava ciente dos fatos e, repiso, o próprio funcionário desta que alertou acerca da transação, dizendo ainda, que houve uma tentativa de
pix externo
, o que dá a entender inclusive, que a operação não havia sido concretizada.

Além disso, no dia seguinte aos fatos dando prosseguimento a contestação da transação, conforme lhe foi orientado, o cônjuge da recorrida enviou toda a documentação solicitada acompanhada do boletim de ocorrência.

Portanto, patente se mostra a falha na prestação de serviço do banco Recorrente, devendo ser mantida sua responsabilidade em indenizar a Recorrida em danos materiais e morais pelos danos sofridos.

No que tange a quantificação da indenização por dano moral, conforme sabido, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança” (in: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Assim, considerando a responsabilidade do Recorrido frente à ação indevida, o dano causado, o abalo suportado pelo consumidor, bem como a situação econômica das partes, tenho que o valor arbitrado pelo julgador singular na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela adequado, uma vez que tal quantia atende às peculiaridades do caso em análise, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023